Tribunal: STM
Processo: 7000513-84.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS.
INCISO I, ALÍNEA A, E INCISO V DO ART. 1.030 DO CPC. TEMA 660 DO STF. APLICAÇÃO A
PROCESSOS CRIMINAIS. PRECEDENTES DO STF. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO
REJEITADO. UNANIMIDADE.
O capítulo da Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030,
inciso V, do Código de Processo Civil era recorrível por meio do Agravo em Recurso Extraordinário,
previsto nos artigos 1030, § 1º, e 1.042, ambos do novel CPC, e no art. 140, inciso I, do RISTM.
Todavia, a Defesa interpôs apenas o recurso de Agravo Interno, resultando na preclusão
consumativa em relação à segunda parte do Decisum.
Em relação às supostas violações ao art. 5º, LV, da Lei Maior (princípios do contraditório e da
ampla defesa), não merece acolhimento a argumentação defensiva no sentido de que a tese
firmada pelo STF no Tema 660 não se aplicaria ao presente feito (distinguishing), por dizer
respeito ao Direito Civil, uma vez que o STF possui vários julgados em que o referido
entendimento foi aplicado a processos criminais. In casu, a Recorrente não logrou êxito em
demonstrar que o Decisum recorrido teria se equivocado ao aplicar o Tema 660 da sistemática
da Repercussão Geral ao caso concreto.
No que toca à tese da prescrição, nota-se o equívoco em que incorre a Defesa ao mencionar que
os fatos teriam ocorrido entre julho e setembro de 2009, quando a Denúncia e a Sentença
registram que os fatos relacionados à Ação Penal Militar que ora se discute ocorreram no ano de
2012. Ainda que assim não fosse, para que prevalecesse a tese esposada no Recurso
Extraordinário, necessário seria incursionar na aplicação e na interpretação dada por este
Tribunal aos artigos 320 do CPM e 90 da Lei nº 8.666/1993, o que se mostra inviável em sede
Extraordinária.
Rejeitado o Agravo Interno, para manter íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso
Extraordinário, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal. Decisão unânime.

Inteiro teor:
23/11/2022 18:11
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668439974801258469709935042&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/11/2022
A 10/11/2022
AGRAVO INTERNO Nº 7000513-84.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
ADVOGADO: FELIPE SOUZA DO AMARAL (OAB RJ183227)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO
INTERNO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO AO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

23/11/2022 18:11
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721668439974801258469709935042&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

23/11/2022 18:12
:: 40001347445 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d28174b...
1/9
AGRAVO INTERNO Nº 7000513-84.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
INADMISSÃO
DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. INCISO I, ALÍNEA
“A”, E INCISO V DO ART. 1.030 DO CPC. TEMA 660 DO STF.
APLICAÇÃO A PROCESSOS CRIMINAIS. PRECEDENTES DO
STF. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REJEITADO.
UNANIMIDADE.
O capítulo da Decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário com fundamento no
art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil era recorrível por meio do Agravo
em Recurso Extraordinário, previsto nos artigos 1030, § 1º, e 1.042, ambos do
novel CPC, e no art. 140, inciso I, do RISTM. Todavia, a Defesa interpôs apenas o
recurso de Agravo Interno, resultando na preclusão consumativa em relação à
segunda parte do Decisum.
Em relação às supostas violações ao art. 5º, LV, da Lei Maior (princípios do
contraditório e da ampla defesa), não merece acolhimento a argumentação
defensiva no sentido de que a tese firmada pelo STF no Tema 660 não se aplicaria
ao presente feito (distinguishing), por dizer respeito ao Direito Civil, uma vez que o
STF possui vários julgados em que o referido entendimento foi aplicado a
processos criminais. In casu, a Recorrente não logrou êxito em demonstrar que o
Decisum recorrido teria se equivocado ao aplicar o Tema 660 da sistemática da
Repercussão Geral ao caso concreto.
No que toca à tese da prescrição, nota-se o equívoco em que incorre a Defesa ao
mencionar que os fatos teriam ocorrido entre julho e setembro de 2009, quando a
Denúncia e a Sentença registram que os fatos relacionados à Ação Penal Militar
que ora se discute ocorreram no ano de 2012. Ainda que assim não fosse, para que
prevalecesse a tese esposada no Recurso Extraordinário, necessário seria
incursionar na aplicação e na interpretação dada por este Tribunal aos artigos 320
do CPM e 90 da Lei nº 8.666/1993, o que se mostra inviável em sede
Extraordinária.
Rejeitado o Agravo Interno, para manter íntegra a Decisão que não admitiu o
Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000513-84.2022.7.00.0000
40001347445 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:12
:: 40001347445 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d28174b...
2/9
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno,
mantendo na íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-
lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal.
Brasília-DF, 10 de novembro de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída de
VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, Maj Int Aer, contra a Decisão da
lavra do então Ministro-Presidente, de 13/6/2022, que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário nº 7000283-42.2022.7.00.0000 (evento 8).
Em 22/2/2021, nos autos da APM nº 7000029-98.2020.7.11.0011
(evento 179), o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 11ª CJM julgou
parcialmente procedente a Denúncia oferecida pelo MPM para absolver a Acusada
MARIA NAZARÉ GONÇALVES, e condenar a Ré VIVIANE MACEDO DA
SILVA CURVÊLO, ora Recorrente, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, pela
prática do crime previsto no art. 320 do CPM[1], com o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicial aberto.
Em Sessão de Julgamento Virtual, de 6/12 a 9/12/2021, o Plenário do
Superior Tribunal Militar decidiu, por unanimidade, não conhecer da preliminar
defensiva pleiteada por manifesta perda de objeto, tendo em vista o direito de
recorrer em liberdade já estar consolidado na Sentença recorrida; por unanimidade,
rejeitar a preliminar de nulidade da Sentença diante da ausência de fundamentação,
por falta de amparo legal; por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade por
ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta de fundamentação
legal; por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade por violação ao princípio
da incomunicabilidade das testemunhas, por falta de amparo legal. Na sequência, em
sede de questão de ordem levantada pelo Ministro Relator, o Tribunal, por
unanimidade, indeferiu a juntada de documentos pleiteada pela Defesa,
determinando a sua retirada dos autos da Apelação. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, conheceu e negou provimento ao Apelo de VIVIANE MACEDO DA
7000513-84.2022.7.00.0000
40001347445 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:12
:: 40001347445 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d28174b...
3/9
SILVA CURVÊLO e, por maioria, negou provimento ao Apelo do Ministério
Público Militar para manter, na integralidade, a Sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos (Apelação nº 7000293-23.2021.7.00.0000, eventos 27, 30 e
33).
Opostos Embargos de Declaração, em Sessão de Julgamento Virtual,
de 14/3 a 17/3/2022, o Plenário desta Corte Castrense, por unanimidade, conheceu
dos Aclaratórios, opostos por VIVIANE MACEDO DA SILVA CURVÊLO, porém,
os rejeitou por ausência de erro, omissão, contradição ou ambiguidade a serem
supridos (Embargos de Declaração nº 7000069-51.2022.7.00.0000, eventos 18 e 20).
Em 25/4/2022, a Defesa de VIVIANE MACEDO DA SILVA
CURVÊLO manejou o presente Recurso Extraordinário, distribuído sob o nº
7000283-42.2022.7.00.0000.
Em suas razões, sustentou a Defesa que o Decisum do Colegiado
afrontou as normas constitucionais previstas no art. 5º, incisos XLII, LV, LVI, LVII e
LX[2], assim como a Súmula nº 523 do STF[3] (Processo nº 7000283-
42.2022.7.00.0000, evento 1, RECEXTRA1).
Nesse sentido, apontou supostas nulidades da Instrução Criminal, em
razão da ausência de perícia técnica; da elaboração de provas em segredo de justiça
e não apresentadas à Ré; da omissão da quebra de sigilo bancário até o dia do
interrogatório das Acusadas; e da violação ao princípio da incomunicabilidade de
testemunhas, pela realização da audiência por videoconferência. Ademais, pleiteou a
aplicação da Lei nº 8.666/1993 ao caso e o reconhecimento da prescrição punitiva.
Ao final, requereu o reconhecimento das nulidades apontadas no
âmbito da Instrução Criminal, bem como a absolvição da Denunciada, por manifesta
inocência e/ou ausência de provas. E, no caso de não acolhimento dos pedidos
anteriores, postulou pela desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 90
da Lei nº 8.666/1993 e, consequentemente, a prescrição da pretensão punitiva.
Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal.
Em 13/6/2022, o então Ministro-Presidente inadmitiu o referido Apelo
Extremo, com fundamento nos seguintes dispositivos (Processo nº 7000283-
42.2022.7.00.0000, evento 8):
“a. em relação à pretensa violação ao art. 5º, inciso LV da Constituição Federal,
NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’ do Código de Processo
Civil; e no artigo 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
7000513-84.2022.7.00.0000
40001347445 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:12
:: 40001347445 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d28174b...
4/9
b. quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, incisos XLII, LVI, LVII e LX da
Constituição Federal, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento para o Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V do
Código de Processo Civil; e no artigo 6º, inciso IV, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar.”[4].
Contra o referido Decisum, a Defesa de VIVIANE MACEDO DA
SILVA CURVÊLO interpôs, em 4/8/2022, o presente Agravo Interno (Processo nº
7000513-84.2022.7.00.0000).
Em suas Razões (evento 1), aduz a Defesa que a Decisão recorrida
afrontaria, de forma inequívoca, o Art. 5º, incisos XLII, LV, LVI, LVII e LX, da
Constituição Federal de 1988, e a Súmula 523 do STF.
Defende que o Tema 660 de Repercussão Geral não se adequa ao caso,
“posto que não se trata de Processo da esfera Cível”. Aduz que a “nulidade
apresentada se refere ao Princípio da Ampla Defesa no geral, tendo em vista que as
provas não foram apresentadas à defesa contaminando o processo como um todo”.
Afirma que outra relevante questão é “a aplicação da norma mais
específica ao caso, havendo um conflito de normas, na qual, esta corte deve se
posicionar sobre qual seria mais especial a todos os casos que lidem entre Codigo
Penal Militar e Leis específicas”. Menciona, ainda, que “a não apresentação das
provas causaram grave prejuízo a defesa que não produziu prova pericial na prova
produzida, não pôde produzir prova testemunhal dos envolvidos, não teve assistente
técnico e teve sua tese de defesa prejudicada”.
Sustenta o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
referentes à repercussão geral e ao prequestionamento.
Destaca que, diante da especialidade da norma, para as acusações
trazidas na Denúncia se mostraria mais adequado a capitulação penal do crime
previsto no artigo 90 da Lei nº 8.666/1993, posto que estaria diretamente ligado à
violação dos princípios do procedimento licitatório, ao invés da capitulação no art.
320 do CPM.
Aponta ofensa ao instituto da prescrição e sua finalidade. Nesse norte,
alega que, caso a acusação estivesse enquadrada no art. 90 da Lei nº 8.666/1993,
cuja pena máxima é de 4 (quatro) anos, teria ocorrido a prescrição da pretenção
punitiva, pela pena em abstrato, entre a data dos fatos e o recebimento da Denúncia.
Requer, ao fim, que, in verbis:
“c) Seja dado total provimento ao presente Agravo para revisão da decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, sendo determinado o recebimento e devido
processamento, para ao final, seja totalmente procedente”.
7000513-84.2022.7.00.0000
40001347445 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:12
:: 40001347445 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d28174b...
5/9
Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, presentada
por seu Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI RATTACASO, manifestou-se pelo
conhecimento e não acolhimento do presente Agravo Interno (evento 9).
Mantendo a Decisão recorrida, submeto o Agravo Interno ao Plenário
desta Corte Castrense.
É o Relatório.
[1] Art. 320. Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração militar, seu dever funcional
para obter especulativamente vantagem pessoal, para si ou para outrem: Pena - reclusão, de dois a oito anos.
[2] Art. 5º [...]
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;
[...]
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
LVI - são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;
LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;
[...]
LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o
exigirem;
[3] Súmula 523 STF: No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará
se houver prova de prejuízo para o réu.
[4] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar
contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do
tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a
existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
[...]
V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal
de Justiça, desde que: [...].
Art. 6º São atribuições do Presidente:
[...]
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts. 136 a 139;
VOTO
A Defesa foi intimada da Decisão que inadmitiu o Recurso
Extraordinário, em 20/6/2022, e interpôs o presente Agravo Interno no dia 4/8/2022
(Processo 7000283-42.2022.7.00.0000, eventos 15 e 16). Portanto, o recurso é
tempestivo e atende, em relação à parte da Decisão que não admitiu o Recurso
Extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, “a”, do CPC, ao previsto nos
artigos 1.021, § 2º, e 1030, § 2º, ambos do CPC[1], e no art. 123, inc. IV e § 1º, do
RISTM[2].
Pretende a ilustre Defesa que a Decisão agravada seja reconsiderada
pelo Plenário deste STM, no intuito da subida do Recurso Extraordinário à Suprema
Corte.
7000513-84.2022.7.00.0000
40001347445 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:12
:: 40001347445 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d28174b...
6/9
Entretanto, em que pesem os argumentos da Agravante, nada há a
reparar nos fundamentos do Decisum vergastado.
Inicialmente, cumpre observar que, em relação à pretensa violação aos
incisos XLII, LVI, LVII e LX do art. 5º da Constituição Federal de 1988, o Recurso
foi inadmitido com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo
Civil. Esse capítulo da Decisão era recorrível por meio do Agravo em Recurso
Extraordinário, previsto nos artigos 1030, § 1º, e 1.042, ambos do novel CPC[3], e
no art. 140, inciso I, do RISTM[4]. Todavia, a Defesa interpôs apenas o recurso de
Agravo Interno, resultando na preclusão consumativa em relação à segunda
parte do Decisum (letra “b”). Assim, a suposta violação aos referidos princípios
não serão analisadas no presente Recurso. Nesse sentido, confira-se o seguinte
Julgado desta Corte Castrense:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PEDIDO
CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMA 660/STF. VIOLAÇÃO DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSÁRIA APRECIAÇÃO DE NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
OFENSA
INDIRETA
OU
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO
APRECIADO. Não interposição do cabível agravo em recurso extraordinário pela
parte. Manutenção da decisão recorrida. UNANIMIDADE. 1. Pretensão defensiva
de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense, que inadmitiu o
Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea ‘a’, e inciso V, do
CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário. (...) 5. Não
apreciados os demais argumentos defensivos para afastar os fundamentos da
Decisão agravada, pois, para tanto, a Parte deveria ter se insurgido por meio de
Agravo em Recurso Extraordinário, ônus do qual não se desincumbiu. Agravo
Interno
rejeitado.
Decisão
unânime.”
(Agravo
Interno
nº
7000216-
14.2021.7.00.0000. Rel. Min. Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento: 07/06 a
10/06/2021). (Grifo nosso.)
Diante disso, passo à análise da irresignação defensiva contra a
inadmissão do Recurso Extraordinário, no que atine às supostas violações ao art. 5º,
LV, da Lei Maior (princípios do contraditório e da ampla defesa).
Da Decisão recorrida, extrai-se o seguinte trecho, no que interessa ao
presente Agravo (Processo nº 7000283-42.2022.7.00.0000, evento 8):
“Ademais, no que tange à ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, a
Suprema Corte já consolidou Tema, no qual decidiu que não há repercussão geral
quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza
infraconstitucional para demonstrar algum tipo de ofensa aos referidos princípios.
Eis o teor do correspondente Tema, bem como a ementa de precedente que o
acompanha:
Tema 660
7000513-84.2022.7.00.0000
40001347445 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:12
:: 40001347445 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d28174b...
7/9
Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o
julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das
normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do
devido processo legal e aos limites da coisa julgada.
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da
coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente
de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.
Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR
MENDES, julgado em 06/06/2013.) (Grifos nossos).”.
A Defesa tenta demonstrar que a tese firmada pelo STF, no precedente
acima mencionado não se aplicaria ao presente feito (distinguishing), pois o Tema
660, citado na Decisão recorrida, diz respeito ao Direito Civil. Todavia, a tese não
merece acolhimento, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida
àquela descrita no representativo da controvérsia (Tema 660). Isto porque o STF
possui vários julgados em que o referido entendimento foi aplicado a processos
criminais, como se vê nos seguintes precedentes, in verbis:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e
Processual Penal. Possibilidade de posse e de venda de arma de fogo e de
munição de uso restrito. Aplicação do princípio da consunção. Violação dos
princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional.
Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência
de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do
contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo
legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de
1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria
infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos
autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido” (STF – Plenário.
Ag.Reg. no RE com Agravo nº 1.267.434. Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente).
Julgamento: 22/06/2020). (Grifos nossos.)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO.
PROCESSUAL
PENAL.
INEXISTÊNCIA DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 660 APLICADO DE FORMA
ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”
(STF – 2ª Turma. Ag.Reg na Rcl nº 33.433. Rel. Min. Cármem Lúcia. Julgamento:
06/05/2019). (Grifos nossos.)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal Militar
e Processual Penal Militar. 3. Abandono de posto. Art. 195 do Código Penal
Militar. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6.
Incidência do tema 660 da sistemática da repercussão geral. 7. Precedentes. 8.
Agravo regimental não provido” (STF – 2ª Turma. Ag.Reg. no RE com Agravo nº
1.382.320. Rel. Min Gilmar Mendes. Julgamento: 27/06/2022). (Grifos Nossos.)
7000513-84.2022.7.00.0000
40001347445 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:12
:: 40001347445 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d28174b...
8/9
No presente Agravo Interno, a Recorrente não logrou êxito em
demonstrar que o Decisum recorrido teria se equivocado ao aplicar o Tema 660 da
sistemática da Repercussão Geral ao caso concreto. Ao contrário, a Defesa insiste
nas mesmas alegações de que o Processo fora conduzido em violação aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, em razão, supostamente, da ausência de
completo acesso aos autos da Ação Penal Militar; da impossibilidade de ampla
produção de provas e de contrapor-se, de forma paritária, àquelas produzidas pela
acusação, suprimindo a oportunidade das partes recorrerem da produção probatória;
e de a Sentença ter se baseado exclusivamente em provas produzidas na fase
inquisitorial, descaracterizando a materialidade suficiente para lastrear uma
condenação.
Entretanto, em que pese a irresignação defensiva, observa-se que a
verificação das alegadas ofensas aos princípios mencionados ensejaria o
revolvimento de tudo o que já foi exaustivamente tratado no decorrer do trâmite
processual, bem como a prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais, o que desagua na inexistência de repercussão geral da
questão, como decidido pela Suprema Corte na discussão do precitado Tema 0660.
No que toca à argumentação no sentido de que o fato deveria ser
enquadrado no art. 90 da Lei nº 8.666/1993, em detrimento ao art. 320 do CPM, e
que tal capitulação penal conduziria ao reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva, inexiste dúvida de que a conclusão sobre a existência ou não de violação
aos princípios constitucionais tidos por violados demandaria, necessariamente, a
análise das normas a respeito dos institutos da emendatio libelli e da prescrição,
previstos na legislação infraconstitucional, sem afronta direta, portanto, ao texto
constitucional, cenário que inviabiliza a admissão do Apelo Extremo.
Sobre a tese da prescrição, cumpre pontuar, apenas para fins de
argumentação, o equívoco em que incorre a Defesa ao mencionar que os fatos teriam
ocorrido entre julho e setembro de 2009, visto que tanto a Denúncia como a
Sentença condenatória são claríssimas ao registrar que os fatos relacionados à Ação
Penal Militar que ora se discute ocorreram no ano de 2012 (APM nº 7000029-
98.2020.7.11.0011, eventos 1 e 179). Ainda que assim não fosse, para que
prevalecesse a tese esposada no Recurso Extraordinário, necessário seria incursionar
na aplicação e na interpretação dada por este Tribunal aos artigos 320 do CPM e 90
da Lei nº 8.666/1993, o que se mostra inviável em sede Extraordinária.
Ademais, fica claro que a Defesa utiliza os mesmos argumentos já
trazidos anteriormente, insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo,
nada trazendo de novo a alterar o entendimento que não o admitiu, com o fito
de que seja reexaminado o que já foi exaustivamente debatido em todo o
trâmite processual.
7000513-84.2022.7.00.0000
40001347445 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/11/2022 18:12
:: 40001347445 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=caf5518ac3d28174b...
9/9
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão
que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento ao Supremo
Tribunal Federal.
[1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas,
quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
(...)
§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze)
dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em
pauta.
Art. 1030 [...]
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.
[2] Art. 123. Cabe Agravo Interno:
(...)
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na admissibilidade do Recurso
Extraordinário.
§ 1º Será de quinze dias, contados da intimação, o prazo de interposição do Agravo Interno. [...].
[3] Art. 1030 [...]
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos
termos do art. 1.042.
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso
extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão
geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
[4] Art. 140. Cabe Agravo:
I - contra decisão do Presidente do Tribunal que não admitir Recurso Extraordinário, desde que não esteja fundado na
aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos;

Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001347445v3 e do código CRC d81407e7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 22/11/2022, às 16:54:26
7000513-84.2022.7.00.0000
40001347445 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR